Tribunal: TJMT
Processo: 1038557-64.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038557-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Bancários, Descontos Indevidos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARGARETH INES SILVA DE MORAES - CPF: 387.992.861-49 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Apelação Cível n
º. 1038557-64.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes:
Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Margareth Inês Silva de Moraes.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA –
DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA - CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente.

O desconto indevido da conta bancária da autora referente a contrato inexistente não enseja a restituição em dobro,
ante a falta de comprovação da má-fé ou dolo, logo a restituição se dará de forma simples.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível n
º. 1038557-64.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes:
Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Margareth Inês Silva de Moraes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e pelo Banco Bradesco S.A., visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral interposta por Margareth Inês Silva de Moraes, julgou procedentes os pedidos iniciais, para d
eclarar inexistente o contrato de seguro objeto dos autos e inexigível os descontos efetuados na conta bancária da autora, condenou os requeridos, solidariamente, a restituírem para a autora o valor de R$ 99,20, em dobro, bem como condenou solidariamente os requeridos, ao pagamento de dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante Zurich Minas Brasil Seguros S.A., pugna pela reforma da decisão, alegando, em suma, a ausência de dano moral, diante do mero aborrecimento trivial, não ocorrendo nenhum abalo moral, além de ter sido cancelado o contrato de seguro e devolvido o valor debitado na conta da autora. De forma subsidiária, a necessidade de redução do
quantum
, pela possibilidade de haver enriquecimento ilícito se mantido tal valor. Por fim, caso mantida a condenação, requer a redução do percentual atribuído aos honorários advocatícios, em razão da baixa complexidade da causa.

O Banco Bradesco S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que “
não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte recorrida, pois atuou como mero prestador de serviços financeiros
”.

No mérito, aduz a ausência de responsabilidade civil do banco e indevida a condenação de restituição do valor descontado da conta corrente da autora. Inexistência de dano moral e subsidiariamente pleiteia a minoração da quantia arbitrada para o dano moral, que os juros de mora incidam a partir do arbitramento e que a restituição se dê de forma simples ante a ausência de má-fé.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 194836250), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível n
º. 1038557-64.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes:
Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Margareth Inês Silva de Moraes.

V O T O

Cinge-se dos autos que Margareth Inês Silva de Moraes move ação declaratória de inexistência de débito c/c dano material e moral em face de Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e Banco Bradesco S.A., alegando
que na sua conta corrente n. 5510-7, agência 417 do banco réu, recaem descontos à título de seguro, efetuados pelo réu, seguro esse que não contratou.

Assevera que os descontos se iniciaram em agosto de 2019 e até o ajuizamento da ação já havia sido descontado da reclamante o valor de R$ 99,20 (noventa e nove reais e vinte centavos) à título de “Pagto Eletron Cobrança-Zurich Seguros”,
requerendo ao final a declaração de nulidade do suposto contrato, com a restituição em dobro do valor pago e indenização por dano moral.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado proferiu sentença, julgando procedente os pedidos iniciais, para d
eclarar inexistente o contrato de seguro objeto dos autos e por conseguinte, inexigível os descontos efetuados na conta bancária da autora, condenando o apelante a restituir a autora, nos termos do art. 42, § único do CDC o valor de R$ 99,20 (noventa e nove reais e vinte centavos), bem como condenou ao pagamento de dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais),

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (id. 194836241).

Dessa decisão, a seguradora Zurich e o Banco Bradesco recorrem.

A presente lide versa sobre contrato de seguro, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3º
,
§ 2º
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6º
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

O Banco Bradesco S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que “
não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte recorrida
”.

Discute-se no feito a legitimidade dos descontos de seguro na conta da autora. O apelante não juntou provas da autorização da correntista, tampouco justificou a ausência de tal obrigação.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Dessa maneira, patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

A propósito esta C. Câmara já julgou nesse sentido,
verbis:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA
– MÉRITO – CERTIFICADO DE SEGURO SEM ASSINATURA – CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

As demandadas não aportaram aos autos qualquer áudio ou contrato assinado pela autora referente à suposta a contratação, de modo que não há dúvidas sobre a irregularidade da cobrança, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.
(RAC n. 1005743-88.2021.8.11.0055, 3ª Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, J.14.12.2022 - negritei)

Rejeito,
portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos no valor de R$ 19,60, desde de 06.2019, em sua conta corrente referente a um seguro que não reconhece.

Os apelantes recorrem para afastar a condenação à restituição em dobro, mas sim na forma simples e pela improcedência do pedido de dano moral.

Pois bem.
No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência do débito, porquanto constata-se que a autora não celebrou efetivamente o referido contrato de seguros.

Isso porque, embora os apelantes aleguem que agiram em regular exercício de direito, não há no
processo
nenhum documento que comprove que o seguro foi solicitado pela parte autora, e mesmo que o vínculo jurídico tenha ocorrido de forma verbal ou virtualmente, os apelantes tinham como prová-lo mediante gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no ramo.

Assim, como bem assinalado na sentença, os réus não se desincumbiram do ônus de produzir provas contrárias à pretensão da consumidora (art. 373, inciso II, do CPC).

Transcrevo trecho do
decisum, in verbis
:

“(...)
Entretanto, tal tese não encontra guarida, pois os requeridos não comprovaram por meio de documento idôneo a contratação do referido seguro pela autora, tampouco autorização para desconto, limitando-se a ré ZURICH a colacionar tela sistêmica unilateral, em que a autora figura como segurada (ID 111004975).”
(id. 194836241)

Assim,
correta a decisão na parte em que declarou inexistente a relação jurídica e o débito desta decorrente
.

No que concerne à restituição dos valores, segundo o STJ, para que se configure essa obrigação é necessário que o consumidor efetue o pagamento indevido e que haja má-fé do credor na cobrança.

Nesse sentido, razão assiste aos apelantes, n
ão obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos e não pode ser presumida.

Nesse sentido:

“A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.”

(RAC n.
1000672-83.2019.8.11.0085
, 4ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.01.2021 - negritei)

No caso, ainda que se possa verificar a falha na prestação dos serviços por parte do banco, não há evidências de que tenha dolosamente promovido os descontos na conta corrente da autora.

Também não restou demonstrada a má-fé da seguradora com relação à cobrança, logo a repetição deve ser de forma simples.

De modo que
comporta reforma a sentença para determinar que a restituição dos valores debitados indevidamente da conta corrente da autora se faça de forma simples
.

Por outro lado, os apelantes recorrem e alegam a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas não há notícia de que tenha havido nenhum ato restritivo de crédito, inscrição dos dados da autora em cadastro de inadimplentes ou mesmo que tenha sido obrigada a pagar juros do uso de cheque especial.

Assim, a mera cobrança indevida não enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC – PRECEDENTES DO STJ - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computado do último pagamento.

2. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da operação para a modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do valor eventualmente excedente, apurado em sede de liquidação de sentença.

3. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

4. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.
(RAC n. 1043998-94.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Dir. Priv., Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.06.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O
dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.”
(RAC n. 0003795-92.2018.8.11.0004, 3ª Cãm. De Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2020 - negritei)

Assim, o mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

De modo que
não restou demonstrado o dano moral e, consequentemente, há razão para reformar a sentença que acolheu o pleito indenizatório da autora
.

Por todo o exposto,
tenho que a sentença objurgada merece reforma parcial, para
afastar a restituição em dobro e condenação em dano moral.

Posto isso, conheço dos recursos interpostos por Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e pelo Banco Bradesco S.A., e lhes
DOU PARCIAL

PROVIMENTO,
para excluir o dano moral e repetição de indébito em dobro e

por consequência, diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários de sucumbência devem ser suportados,
pro rata,
por ambas as partes, de modo que o percentual dos honorários devem ser retificados para 10% sobre o valor dado à causa, devendo ser observado que se prevê o art. 98, §3º do CPC, haja vista a autora ser beneficiário da assistência judiciária.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024